Tribunal: TJMT
Processo: 1024313-67.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024313-67.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), JAQUELINE FERREIRA AMORIM - CPF: 019.882.291-03 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - KIT VIP - IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO - PROPAGANDA ENGANOSA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO

-

DEVER DE INDENIZAR

- MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO - JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/24 - IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024313-67.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

EMBARGADA: JAQUELINE FERREIRA AMORIM

EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACÕES SPE LTDA

em face do acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
à Apelação por ela interposta.

A Embargante alega
“necessário que seja sanada a omissão no julgado, observando-se a Lei 14.905/2024, para considerar a aplicação da Taxa SELIC, após trânsito em julgado da lide, de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção monetária ou juros.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Conforme relatado, requer a Embargante seja considerada a TAXA SELIC, como forma de juros e correção à partir do trânsito em Julgado, com base nas alterações da Lei
14.905/2024.

Em que pese a Embargante afirmar a ocorrência de omissão na decisão embargada, porquanto a Lei 14.905/24, em vigor desde julho de 2024, uniformiza a aplicação de juros nos contratos de dívida sem taxa convencionada ou em ações de responsabilidade civil extracontratual, esta não se aplica ao caso dos autos, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.

Outrossim, e não obstante, registra-se que a sentença fora proferida em 17/07/2024, interposto Recurso de Apelação em 13/08/2024, antes da entrada em vigência da referida norma.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhes provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Em face do exposto, conheço dos Embargos Declaratórios, entretanto
REJEITO-OS
, não reconhecendo os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025